Tribunal: TJSP
Processo: 1020618-98.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ICMS – Creditamento - Combustível empregado na prestação de serviço – Transporte de carga - Possibilidade – Insumos integralmente consumidos no processo produtivo – Incidência da Selic na atualização do valor devido – Possibilidade - R. sentença de procedência mantida neste tocante.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação equitativa – Impossibilidade – Observância ao art. 85, os 3o e 5o do

Ementa:
ICMS – Creditamento - Combustível empregado na prestação de serviço – Transporte de carga - Possibilidade – Insumos integralmente consumidos no processo produtivo – Incidência da Selic na atualização do valor devido – Possibilidade - R. sentença de procedência mantida neste tocante.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação equitativa – Impossibilidade – Observância ao art. 85, os 3o e 5o do CPC. Sentença reformada nesta parte.

Recurso da Fazenda Pública improvido, e recurso da autora provido.